Tribunal: TJDFT
Processo: 0749318-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749318-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA - EPP contra a decisão proferida em ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário (ISSQN – transporte municipal de passageiros) movida em desfavor de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL – SEFAZ e DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido antecipatório de inexigibilidade dos créditos tributários com emissão de CND ou CPEN – certidão negativa ou positiva com efeito negativo – ao fundamento de que a agravante não comprovou a incidência da regra da LC n. 116/03 (art. 3o, inciso XIX - item 16.01) para o caso, entendendo que o serviço prestado não se subsome ao dispositivo legal avocado. A decisão questiona, ainda, a indispensabilidade da antecipação de tutela, ao fundamento de que a documentação da licitação só é exigida da empresa em eventual e prévia vitória no certame. A agravante sustenta, em suas razões recursais, que os serviços tributados pelos agravados são prestados em outras unidades federadas – municípios – o que, nos termos da normalização aventada (LC n. 116/03 - art. 3o, inciso XIX - item 16.01) o crédito não caberia ao DISTRITO FEDERAL e a sua cobrança geraria bis in idem tributário. Anota o risco de protesto da CDA e anotações no CADIN a lhe gerarem o risco na emissão de CDA ou CPEN a inviabilizarem sua participação em novas licitações públicas. Questiona a fundamentação da decisão guerreada. Requer, em tutela antecipatória, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e de qualquer ato de constrição de valores e negativação cadastral da agravante, além da imediata emissão de CDA ou CPEN com a emissão das comunicações devidas. No mérito, busca a confirmação do pedido antecipatório. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Como é cediço, a concessão da tutela de urgência requer a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante pretende, em antecipação de tutela, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e de qualquer ato de constrição de valores e negativação cadastral da agravante, além da imediata emissão de CDA ou CPEN com a emissão das comunicações devidas Na hipótese dos autos, não se encontram presentes os pressupostos para o deferimento da tutela antecipatória. A uma, porque a agravante apresentou diversos contratos com inúmeros documentos fiscais sem nenhuma conciliação entre o lançamento dos pagamentos recebidos e o bis in idem arguido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A duas, porque, ao contrário do que argumenta a agravante, em brevíssima folheada nos documentos dos autos de origem, já se desvela, com clareza, a execução de serviços no DISTRITO FEDERAL, ao menos ao MPPE (tabela do ID 252875024, pág. 1, na origem) e ao MPAM (tabela do ID 252876855, pág. 8, na origem) Assim, até que a agravante logre destacar de seu pedido os lançamentos claramente destinados ao DISTRITO FEDERAL – vide acima - e, nos demais lançamentos, conciliar de maneira clara e simples, por cobrança, o lançamento do ISSQN feito pelo DISTRITO FEDERAL em bis in idem à cobrança em outro município, real credor do tributo, não há probabilidade do direito vindicado, o que dispensa, de plano, qualquer ilação sobre eventual urgência. Sendo assim, INDEFIRO, em todos os seus pedidos, a tutela de urgência vindicada. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator